Tribunal: TJES
Processo: 5000532-49.2022.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000532-49.2022.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: A. P. B. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000532-49.2022.8.08.0023

ORIGEM:
Juízo de Iconha - Vara Única

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: A. P. B., VALDILENI POSSA GAMBARINI BELMOCK

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.234 DO STF. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO QUE COMPÕE POLÍTICA ESTADUAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GRATUITOS – LEI ESTADUAL Nº 11.968/2023. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao fornecimento do medicamento Canabidiol Pratti-Donaduzi - 200 mg/ml enquanto perdurar a necessidade de tratamento do Autor. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Desde logo, quanto à suposta incompetência da Justiça Estadual ora suscitada pelo Recorrente, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1234, modulou os efeitos de sua decisão, determinando que o deslocamento de competência para a Justiça Federal aplica-se exclusivamente aos processos ajuizados após a publicação da ata de julgamento do mérito, ocorrida em 19/09/2024. No caso, a presente demanda foi ajuizada em 17/08/2022, antes da modulação, razão pela qual a competência da Justiça Estadual deve ser preservada.

(3). Ademais, cumpre destacar que o medicamento postulado na presente demanda
é padronizado no Estado do Espírito Santo
. No ponto, há que se observar que a Lei Estadual nº 11.968/2023 instituiu a "Política Estadual de Fornecimento Gratuito de Medicamentos Formulados de Derivado Vegetal à base de Canabidiol", estabelecendo que o medicamento deve ser disponibilizado pelo Estado do Espírito Santo quando registrado na ANVISA e prescrito por médico assistente. O Canabidiol fabricado pela Prati-Donaduzzi possui registro na ANVISA e, conforme a legislação estadual, deve ser fornecido pelo ente estadual independentemente de sua incorporação ao SUS nacional. Nesse contexto, a jurisprudência do STF nos Temas 06 e 1234 trata de medicamentos não incorporados ao SUS e estabelece requisitos para sua concessão judicial. No entanto, a legislação estadual supriu essa lacuna ao padronizar o fornecimento do Canabidiol, tornando inaplicáveis as exigências fixadas pelos referidos precedentes.

(4). Feitas tais considerações, evidente que a negativa de fornecimento do medicamento pelo Estado do Espírito Santo configura ato ilegal e abusivo, uma vez que contraria norma estadual em vigor, que impõe a obrigação de disponibilização do fármaco quando presentes os requisitos legais. O laudo médico comprova que o agravado já utilizou diversas alternativas terapêuticas sem sucesso, sendo o Canabidiol a única opção eficaz para o seu tratamento, atendendo ao critério clínico exigido pela Lei Estadual nº 11.968/2023, razão pela qual não merece reparos a r. sentença.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)